Tribunal: TJES
Processo: 5008852-26.2023.8.08.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-26.2023.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
CUSTOS LEGIS: BANCO DO BRASIL SA
CUSTOS LEGIS: AIENE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES AOS VALORES NÃO RECONHECIDOS PELA REQUERENTE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE INCORRER EM MULTA, BEM COMO A ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE NOS CADASTROS NEGATIVOS, PELOS LANÇAMENTOS REFERIDOS NA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL, NOTADAMENTE PORQUE O FEITO SE ENCONTRANDO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO, POSSUI VIAS PRÓPRIAS PARA QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO, QUE NÃO PELA VIA AUTÔNOMA E ATÍPICA PARA A HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE CASO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA O ERÁRIO PÚBLICO. CONFORME ELUCIDADO PELO RELATOR DA DECISÃO MONOCRÁTICA, O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE PREVISÃO QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, NOTADAMENTE QUANDO AINDA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. ADEMAIS, A QUESTÃO VERSA SOBRE IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA A QUAL SE EFETIVAMENTE COMPROVADA COMO INDEVIDA, PODE PERFEITAMENTE SER NOVAMENTE APLICADA. AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)